Tribunal: TJMT
Processo: 1096059-53.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096059-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURACI RODRIGUES DE JESUS - CPF: 468.726.711-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEIXOU DE FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS – MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA NO PRAZO LEGAL – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEVER DE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em deserção quando a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, benesse que se estende a todos os atos processuais, inclusive recursais.

A ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum é via adequada para a obtenção de documentos comuns às partes (REsp 1.803.251/SC), comportando recurso de apelação.

A condenação em honorários advocatícios na ação de exibição de documentos depende da demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável.

In casu
, a parte autora comprovou o envio de notificação extrajudicial e o recebimento pela instituição financeira, a qual quedou-se inerte na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a movimentar a máquina judiciária.

A apresentação dos documentos apenas em juízo, junto com a contestação, não elide a pretensão resistida configurada pela inércia administrativa anterior. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1096059-53.2025.8.11.0041

APELANTE: JURACI RODRIGUES DE JESUS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JURACI RODRIGUES DE JESUS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a satisfação da obrigação pela apresentação dos documentos no curso do processo. Todavia, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios e imputou as custas ao autor (suspensas pela gratuidade), sob o fundamento de que, ao apresentar os documentos com a contestação, não houve resistência à pretensão.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que houve pretensão resistida na esfera administrativa, uma vez que notificou o banco extrajudicialmente em 17/07/2025 (recebido em 22/07/2025), não obtendo resposta por mais de 60 dias, o que motivou o ajuizamento da ação. Pugna pela reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Em contrarrazões, o Banco Apelado alega, preliminarmente, a deserção do recurso e a impossibilidade de recurso em procedimento de produção antecipada de provas. No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando ausência de lide e de resistência.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado no Id. 345094867.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de
deserção
arguida pelo banco apelado.

O autor litiga sob o pálio da Justiça Gratuita (deferida na origem e não revogada), benefício que se estende ao presente recurso. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o recurso que versa sobre honorários advocatícios, quando interposto pela parte beneficiária da gratuidade, independe de preparo.

Rejeito também a tese de
inadequação recursal
. A presente demanda tramitou pelo rito comum (ação autônoma de exibição de documentos de natureza satisfativa) e não pelo rito estrito de produção antecipada de provas sem caráter contencioso. Havendo sentença de mérito, o recurso cabível é a apelação (art. 1.009, CPC).

Quanto ao cerne a controvérsia cinge-se à cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, quando a documentação é apresentada apenas em juízo, após prévio requerimento administrativo não atendido.

A sentença recorrida entendeu não haver pretensão resistida, pois o banco apresentou os documentos espontaneamente na contestação. Contudo, respeitosamente, o
decisum
merece reforma.

O Superior Tribunal de Justiça e este sodalício possuem entendimento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ação de exibição de documentos é cabível quando demonstrada a resistência à pretensão autoral.

A resistência não se caracteriza apenas pela recusa formal ou pela contestação de mérito no processo judicial. A inércia da instituição financeira em atender à solicitação administrativa em prazo razoável configura, por si só, a pretensão resistida necessária para a incidência do princípio da causalidade.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante comprovou o envio de Notificação Extrajudicial (Id. de origem 208929761), recebida pelo Banco em
22/07/2025
(conforme Rastreamento Id. 208929776). A ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, ou seja, decorridos mais de 60 dias sem que o banco fornecesse a documentação solicitada.

O fato de o banco ter juntado os documentos junto com a contestação (após ser citado judicialmente) não apaga o fato de que a sua omissão anterior foi a causa determinante para o ajuizamento da demanda. Se o banco tivesse atendido à notificação extrajudicial tempestivamente, o processo não teria existido.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Não é razoável exigir que o consumidor contrate advogado e acione o Judiciário para obter um documento que é seu por direito e, ao final, mesmo vencedor, tenha que arcar com as custas de sua defesa ou ver seu patrono trabalhar sem remuneração, quando a necessidade do litígio decorreu exclusivamente da desídia do fornecedor.

Portanto, restando comprovado o prévio requerimento administrativo válido e a ausência de atendimento em prazo razoável, a condenação do banco apelado ao pagamento das custas e honorários é medida impositiva.

Este Sodalício também já decidiu sobre o assunto, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido de exibição de contrato bancário firmado com o Banco, deixou de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, por entender inexistente pretensão resistida.A parte autora postulou judicialmente a apresentação de contrato de empréstimo consignado e documentos correlatos, diante da ausência de resposta a notificação extrajudicial. Os documentos foram apresentados apenas após o deferimento da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do banco em atender à solicitação extrajudicial da autora configura pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação da parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

A ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza resistência à pretensão, por omissão, nos termos da jurisprudência do STJ.A efetiva apresentação dos documentos apenas após a citação judicial evidencia a necessidade do ajuizamento da ação.Aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à demanda.

Sendo o valor da causa reduzido, e ausente complexidade na instrução, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A
ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.Aplica-se o princípio da causalidade à ação de exibição de documentos, ainda que haja posterior apresentação espontânea no curso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014”.
(N.U 1001735-30.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado o prévio pedido administrativo do autor e a inércia do réu em atendê-lo, existe o interesse de agir (REsp n. 1.349.453/MS).
Havendo pretensão resistida, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu motivo ao ajuizamento da lide
. O valor da verba honorária deve ser minorado quando mostrar-se excessivo, em observância ao §2º do art. 85 do CPC”.

(N.U 1004238-46.2017.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

Diante do provimento do recurso e da inversão do ônus da sucumbência, condeno o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Considerando o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.900,00), a fixação em percentual resultaria em valor irrisório, aviltante à dignidade da advocacia. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, já abarcando a fase recursal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o Banco Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo
em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
com fulcro no art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026